Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA PROVOCA RISCOS À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA À PARTE EXECUTADA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 854, §3o, I, DO CPC). DECISÃO E PENHORAS MANTIDAS.

1. Em abril de 2023, a Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1874222/DF, firmou o entendimento de que é possível a relativização do parágrafo 2o do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família.

2. Considerando que desde que citado para a execução, e após transcorrido o prazo para pagamento espontâneo, a parte devedora está plenamente ciente de que seu patrimônio está sujeito à penhora, uma vez realizada a constrição, compete-lhe demonstrar, inequivocamente, que a penhora determinada afligiria sua manutenção digna, e de sua família.

3. Por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família e à preservação de percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

4. A prova documental carreada aos autos evidencia que o agravante-executado não não se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova nos autos de que a constrição deferida nos autos possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.